Tribunal: TJMT
Processo: 1023192-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023192-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), SUELDE DA SILVA PEREIRA - CPF: 141.241.088-69 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. O juízo a quo determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito.

O agravante, beneficiário do programa Bolsa Família, declarou renda mensal de R$ 600,00, eventualmente complementada por trabalhos esporádicos, além de residir em imóvel cedido, sem bens móveis ou imóveis registrados em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça com base na simples declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, diante da ausência de elementos que infirmem essa presunção legal, acompanhada de documentação mínima que comprove a condição econômica alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos. A presunção da alegação de hipossuficiência é relativa, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, e pode ser afastada mediante elementos que indiquem o contrário, o que não se verifica no caso dos autos.

O agravante apresentou documentos suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência, como comprovante de recebimento do programa Bolsa Família e ausência de bens em seu nome, o que autoriza a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para conceder a gratuidade da justiça ao agravante.

Tese de julgamento:
“1. A presunção legal de hipossuficiência em favor da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, somente pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. Comprovada a renda mínima e a ausência de bens, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Sueli da Silva Pereira contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta, em suas razões recursais, não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, por ser beneficiário do programa social
Bolsa Família
, do qual recebe mensalmente a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor eventualmente complementado por trabalhos braçais esporádicos. Afirma, ainda, residir em bairro periférico da cidade de Cuiabá, em imóvel cedido, não possuindo quaisquer bens móveis ou imóveis registrados em seu nome.

Nesse contexto, alega que sua situação econômica é manifestamente precária e que, por conseguinte, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da
assistência judiciária gratuita
. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 300216363).

As informações foram prestadas pelo d. magistrado (id. 308321361).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 309156359).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Suelde da Silva Pereira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita e determinando a intimação da parte autora para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em face dessa decisão recorre,
o agravante sustentando, em suas razões recursais, não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, por ser beneficiário do programa social
Bolsa Família
, do qual recebe mensalmente a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor eventualmente complementado por trabalhos braçais esporádicos. Afirma, ainda, residir em bairro periférico da cidade de Cuiabá, em imóvel cedido, não possuindo quaisquer bens móveis ou imóveis registrados em seu nome.

Nesse contexto, alega que sua situação econômica é manifestamente precária e que, por conseguinte, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da
assistência judiciária gratuita
. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que as razões acompanham o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No presente caso, embora a tutela antecipada recursal tenha sido indeferida em um primeiro momento, a análise detida dos autos evidencia a hipossuficiência econômica do agravante. Ao examinar os elementos constantes nos autos, verifica-se que a parte recorrente comprova sua situação financeira, sendo beneficiária do programa “Bolsa Família”, percebendo o valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais,
restando demonstrado de forma satisfatória à ausência de condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025